Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE FURTO E FRAUDE NA HABILITAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal: “verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

2. Os autos referem-se a medida cautelar e inquérito policial instaurados para apurar a prática, em tese, do delito de furto de aparelho celular, com fraudes para habilitação dos aparelhos por integrantes de uma organização criminosa.

3. No caso dos autos, as investigações demonstram que o grupo criminoso investigado pratica crimes contra o patrimônio em várias cidades satélites do Distrito Federal. Assim, considerando que o Juízo suscitado (3a Vara Criminal de Brasília) deferiu medida cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptações telefônicas de alguns integrantes da quadrilha investigada, torna-se, assim, também competente para analisar outros pedidos de quebra de sigilo de dados e prorrogação das interceptações relativos aos mesmos autos de inquérito policial.

4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília/DF).